Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. MORTE DA PACIENTE. ARMAZENAMENTO DO CORPO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
3. Os diversos e extensos prontuários médicos coligidos aos autos demonstram que a morte da paciente decorreu do agravamento da doença de base que a acometia, qual seja, Doença de Niemann-Pick C, enfermidade degenerativa progressiva, com dificuldade de metabolização de colesterol, que causa degeneração progressiva do sistema nervoso e grave comprometimento neurológico.
4. Ausente a demonstração de ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da paciente, a morte da enferma não pode ser imputada ao Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de consequências da própria enfermidade que acometia a paciente e que não derivaram de conduta omissiva culposa do Estado, de modo que não configurado o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte.
5. As provas presentes nos autos são incapazes de demonstrar a alegação autoral de que o corpo da paciente foi armazenado de forma inadequada e de que a negligência da equipe médica teria ocasionado o estado de decomposição e a presença de larvas.
6. Inexistindo comprovação acerca da suposta falha dos profissionais da Secretaria de Saúde no acondicionamento do corpo da paciente entre o falecimento e a retirada dele pela família, não resta demonstrado o nexo de causalidade, de modo que não há que falar em dever do Estado de indenizar a Autora.
7. Apelação conhecida e não provida.